Tribunal: STF
Processo: HC 158248
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-04-05
Data de publicação: 2019-04-05

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Peculato (artigos 312, caput, e 327, ambos do CP). Condenação. 3. Pedidos de abertura de vaga em estabelecimento penal adequado ao regime semiaberto na comarca do domicílio da recorrente e de fixação do regime prisional aberto, de prisão domiciliar ou de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. 4. Execução penal ainda não iniciada. Pedidos não analisados pelas instâncias antecedentes. Supressão de instância. Ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão monocrática do STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.